Tribunal: TJDFT
Processo: 0747012-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0747012-02.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: ANA LIZARDA CHAVES MOYSES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra o v. acórdão de ID 23499513, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator